Tribunal: TJDFT
Processo: 0706442-20.2024.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. REDUÇÃO DO LIMITE DE CRÉDITO. AVISO PRÉVIO. DETERIORAÇÃO DO PERFIL DE RISCO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Alega o recorrente que a comunicação foi realizada com cinco dias de antecedência, o que contraria a Resolução BCB no 96/2021, artigo 10, §1o, inciso I, que prevê o prazo de trinta dias. Aduz que não houve deterioração do perfil de risco, porquanto quitou cerca de 90% do valor total das faturas, regularizando os pagamentos a partir de março de 2024. Requer a reforma da sentença para o restabelecimento do limite de crédito e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 64600402) e com preparo regular (ID 64600403 e 64600405). Contrarrazões apresentadas (ID 64600408).
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico instituído pelo Código de Defesa do Consumido.
4. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
5. É cediço que as instituições financeiras não são compelidas a fornecer crédito a quem não atenda aos requisitos objetivos para a sua obtenção, em consonância com suas políticas internas. Entretanto, após a concessão, é defeso às instituições financeiras interromper ou suspender o serviço sem notificação prévia.
6. O art. 10, § 1o, inciso I, da Resolução 96/2021 do BACEN, prevê que a instituição financeira deve comunicar com 30 dias de antecedência a redução do limite de crédito. Adicionalmente, o § 2.o do mesmo dispositivo legal dispõe que os limites de crédito podem ser reduzidos, sem observância do prazo da comunicação prévia que trata o inciso I do § 1o, caso seja verificada deterioração do perfil de risco de crédito do titular da conta.
7. No caso, o documento de ID 64600391 - Pág. 12 é suficiente para demonstrar que não houve o pagamento integral das faturas com vencimento nos meses de janeiro e fevereiro de 2024, o que justifica a nova avaliação de risco promovida pelo recorrido e o envio de comunicação em prazo inferior ao previsto na resolução.
8. Atendida a obrigação de informar o recorrente sobre a redução do limite de cartão de crédito, nos termos da Resolução do BACEN, impõe-se reconhecer que não ocorreu falha na prestação dos serviços bancários, não merecendo reparo a sentença proferida. Neste sentido: Acórdão 1834714, 07136698620238070007, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 18/3/2024, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.
9. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
10. A súmula de julgamento servirá como Acórdão conforme as regras do art. 46 da Lei 9.099/95.